Tribunal: TJES
Processo: 0004394-80.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. MORTE FETAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A falta de um acompanhamento mais cauteloso, seja por meio de internação ou de pedido de retorno contínuo da gestante à unidade hospitalar, diante da constatação no exame de ultrassom de perda de líquido aminiótico somado aos demais sintomas, revela-se como uma prática médica inadequada.

II – O valor de uma lesão a um direito extrapatrimonial, para culminar envolvendo uma vida, é inestimável, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

III – O
quantum
arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos, com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a indenização a título de danos morais.

IV – Recurso da requerida conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004394-80.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA ALVES DO NASCIMENTO e outros

APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. MORTE FETAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A falta de um acompanhamento mais cauteloso, seja por meio de internação ou de pedido de retorno contínuo da gestante à unidade hospitalar, diante da constatação no exame de ultrassom de perda de líquido aminiótico somado aos demais sintomas, revela-se como uma prática médica inadequada.

II – O valor de uma lesão a um direito extrapatrimonial, para culminar envolvendo uma vida, é inestimável, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

III – O
quantum
arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos, com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a indenização a título de danos morais.

IV – Recurso da requerida conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover o recurso de CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, bem como, por idêntica votação, conhecer e prover parcialmente o apelo de MONICA ALVES DO NASCIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004394-80.2018.8.08.0047

APELANTE/APELADA: MONICA ALVES DO NASCIMENTO

APELANTE/APELADA: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

JUIZ DE DIREITO: LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE SÃO MATEUS – 1ª VARA CÍVEL no bojo do processo ajuizado por
MONICA ALVES DO NASCIMENTO,
pleiteando indenização por danos morais devido à falha na prestação de assistência médica que alega ter sofrido da
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
, o que teria ocasionado sua perda gestacional. O
decisum
citado julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
“o requerido ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic desde o evento danoso”.

Diante do exposto, em razões, a autora persegue a majoração do
quantum
arbitrado, sob a perspectiva de que o outrora definido revela-se insuficiente para compensar os danos suportados por ela.

Por outro lado, a requerida persegue a reforma
in totum
da sentença, alegando não ter responsabilidade sobre os fatos narrados, haja vista a ausência de conduta culposa pelos médicos responsáveis.

Destaca-se que, no caso
sub examine,
a autora encontrava-se com 37 semanas de gestação quando começou a sentir alguns sintomas, a exemplo de cólicas, tendo se deslocado ao hospital requerido pela primeira vez em 18/04/2018, quando alegou as dores sofridas e a saída do “tampão mucoso”. Em tal dia, após a realização de exames básicos, foi liberada para casa, pois não estaria perdendo líquido amniótico.

Relata-se que no dia seguinte, dado o agravamento dos sintomas, retornou ao hospital requerido, sendo atendida sem a realização de exames complementares e novamente liberada.

No dia 20/04/2018, por iniciativa própria, realizou ultrassom em uma clínica particular, na qual foi constatado pouco líquido amniótico com a consequente necessidade de retorno imediato ao hospital, recomendação atendida pela autora, a qual retornou à unidade hospitalar demandada nos dias seguintes diariamente, queixando-se de dor e apresentando o exame realizado, sendo, todavia, sempre dispensada para casa.

Lamentavelmente, ao sentir fortes dores no dia 23/04/2018, dirigiu-se ao posto de saúde, onde se constatou não mais ser possível ouvir os batimentos cardíacos do feto. Por tal motivo fora encaminhada com urgência à sede requerida, onde constatou-se, via ultrassom, a morte fetal por ausência de líquido amniótico no dia 24/04/2018.

Pois bem. Em razões de apelação, o hospital alega que em nenhum momento agiu com imprudência ou negligência, pois
“todos os serviços que lhe cabiam foram prestados à Autora de forma regular”
, tendo fundamentado seus pedidos na incerteza do resultado inerente a uma gravidez, sendo de meio a obrigação dos médicos, tal como fora explicitado na perícia.

De logo registo, no entanto, não encontrar guarida a pretensão recursal, uma vez que a prova pericial, em seu laudo complementar, demonstra de forma elucidativa a necessidade de acompanhamento rigoroso em determinados casos, a saber:

“
Caso de dificuldade no acompanhamento da gestante fora do ambiente hospitalar, interna-se e faz controle rigoroso. Em caso de descompensação fetal e/ou materno resolução do parto. Paciente com histórico de oligoidramnia e com alterações pressóricas deve ter controle rigoroso vigiado de preferência internada em ambiente hospitalar.”

Ora, pela narração dos fatos, a qual não possui divergência entre as partes, é possível constatar que a gestação da autora distanciou-se da normalidade desde que constatada a perda de líquido aminótico juntamente às fortes dores sofridas pela Sra. Mônica, fatores que, somados à avançada idade gestacional e consequente viabilidade de vida extrauterina, deveriam ter sido cautelosamente acompanhados.

Não se questiona aqui a mutabilidade dos cenários em uma gestação, tampouco a incerteza inerente ao exercício da medicina por se tratar de uma ciência com muitas variáveis, de modo que não se afirma, de forma indubitável, que se daria o nascimento com vida do feto, caso outra postura tivesse sido tomada.

Certo, porém, é o dever médico de prestar a melhor assistência possível, sendo utilizados todos os meios disponíveis capazes de encaminhar o caso ao desfecho esperado.

Vale salientar que a autora realizou corretamente o pré-natal, no qual não foram demonstradas irregularidades, tal como constatou-se a ausência de malformações congênitas internas ou externas no feto.

Desse modo, a falta de um acompanhamento mais cauteloso pelos médicos do hospital demandado, seja por meio de internação ou de pedido de retorno contínuo da gestante à unidade hospitalar, diante da constatação de perda de líquido aminótico no ultrassom somado aos demais sintomas, revela-se como uma prática negligente.

Sobre o tema, assim versa o Código de Ética Médica, o qual regula o exercício da profissão na sociedade brasileira:

É vedado ao médico:

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou
omissão
,
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.

Art. 32
Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças
, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

Somado ao dito, conforme anexo aos autos, fora instaurado processo ético-profissional perante o Conselho respectivo em desfavor do Dr. Jairo de Souza Coelho, o qual atendeu a autora na referida unidade hospitalar no dia 21/04/2018 e posteriormente realizou o seu parto após detectado o falecimento do feto.

Dentre os trechos do procedimento administrativo, destaca-se o abaixo citado:

“Tratava-se da segunda ida da paciente após o exame de US que apresentava resultado importante que demandaria um melhor acompanhamento do quadro clínico.
Há indícios de negligência e imprudência na conduta do denunciado quando este deixa de proceder a internação, proceder a intervenção do parto e ainda liberar a paciente
. Toda a conduta pode sim ter nexo de causalidade com o dano experimentado, o que necessita de dilação probatória para ser melhor analisado.”

Posto isso, resta clarividente a postura equivocada do corpo médico envolvido, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo, sendo o nosocômio requerido objetivamente responsabilizado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, tendo em vista que o ato de estar conveniada ao SUS equipara seu regime de responsabilidade civil ao do Estado.

Nesse diapasão, destaca-se que tal tema está positivado no artigo 37, §6º da Constituição Federal, vejamos:

“
Art. 37. §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A regra transcrita representa o acolhimento da Teoria do Risco Administrativo, eis que
"condicionou a responsabilidade objetiva do poder público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano."
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 8a Edição. São Paulo. Editora Atlas. 2008. p. 237).

Ainda sobre a temática, nesses termos versa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente. 2.
Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo
. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a
ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Diante disso, sabe-se serem pressupostos da responsabilidade civil a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, sendo necessária a mostra de todos para configurar o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).

No caso em apreço, verifica-se a conduta na omissão do tratamento supramencionada, o dano na perda gestacional e o demonstrado nexo de causalidade entre os fatos, reconhecendo-se a considerável possibilidade de mudança do cenário fático se a paciente tivesse recebido tratamento diverso.

À luz dos argumentos explicitados, caminho na esteira de manter o sentenciado pelo juízo
a quo
acerca da responsabilização da requerida, passando à análise do recurso autoral em relação ao
quantum
arbitrado.

Em primeira análise, a fim de conceituar o instituto discutido, do dano moral, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que já se mostrou cabível ao caso.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, por outro lado, destaca-se que o valor de uma lesão a um direito extrapatrimonial, para culminar envolvendo uma vida, é inestimável, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

Desse modo, repito, é impossível reparar as dores físicas e psicológicas sofridas pela autora e sua família diante do trágico desfecho da sua gestação, as quais são intensificadas perante a constante dúvida se poderia ter sido evitado caso as condutas médicas adequadas fossem realizadas em sua totalidade, com a qual a autora é obrigada a conviver.

Por todo o exposto, vislumbro a necessidade de majorar o valor outrora arbitrado, de modo que as funções supracitadas, bem como os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, sejam melhor atendidos, vedado sempre o enriquecimento sem causa.

Para tanto, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, o qual não se revela abusivo, conforme já decidido pela Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MORTE DE FETO. OMISSÃO DO ESTADO. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A decisão recorrida deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal pelo fato de esta atuar contra o Distrito Federal, pessoa jurídica da qual é parte integrante. 2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, afirmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 3. O prequestionamento implícito ocorreu, porquanto foi satisfeita a exigência de que a matéria jurídica vinculada no recurso tenha sido efetivamente enfrentada e discutida no acórdão impugnado, ainda que este não tenha mencionado expressamente os artigos de lei objeto do inconformismo.

4. O Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência da Súmula 7/STJ quando o valor dos danos morais é irrisório ou abusivo, como no caso dos autos, em que o dano ocasionado pela morte do feto, ocorrida por omissão do Estado em prestar assistência médica adequada à população, foi fixado pelo Tribunal de origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa hipótese deve ser restabelecida a decisão primeva restabelecendo a condenação em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 604.755/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 20/3/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. MORTE DO FETO (GESTAÇÃO DE 8 MESES).
PROVA PERICIAL POSITIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO PLANTONISTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. O acórdão proferido em sede de embargos de declaração entendeu pela desnecessidade de nova perícia, assim como pela responsabilidade do médico plantonista. 3. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu pelo cabimento de indenização por danos morais por erro médico. O reexame de tais elementos, formadores da convicção do d. Juízo da causa, não é possível na via estreita do recurso especial, por exigir a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. No que tange ao quantum arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para cada autor, a título de danos extrapatrimoniais, certo é que o convencimento das instâncias ordinárias para o valor fixado deu-se com base nos elementos de convicção dos autos, em consonância com a extensão do dano causado. Com efeito, não se verifica no montante fixado violação do princípio da proporcionalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 7/STJ, não justificando, assim, na espécie dos autos, a intervenção desta Casa, no ponto.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 510.173/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 6/10/2014.)

De modo similar decide este Egrégio Tribunal, conforme demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. PARTO DE NATIMORTO. ENTIDADE PRIVADA. ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O caso em apreço, conforme delineado no breve relato, cinge-se em aferir se a recorrida, sendo uma entidade privada (Associação Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos), deve ser responsabilizada – e a que título – por suposto dano consistente em erro médico que causou o parto do filho natimorto dos autores, ora recorrentes. 2. De acordo com a jurisprudência aquietada no âmbito da Corte Uniformizadora, "[...]para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). [...] Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares – supostamente causadora da morte da filha da autora – remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). [...] Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.[...]” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) 3. Evidenciada a responsabilidade objetiva da apelada, com base no art. 14, do CDC, diante da comprovada falta de equipamento necessário ao salvamento da vida do filho da primeira apelante e, além disso, pela não adoção de medidas necessárias à realização do exame em clínica fora de suas instalações,
devida a reparação a título de danos morais (AgInt no AREsp n. 1.651.310/DF), a qual deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 0008849-94.2017, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 17/03/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da requerida, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Somado a isso,

CONHEÇO
do apelo da autora,
D
A
NDO-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.